Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718700-50.2019.8.07.0000 RECORRENTES: NASZA MOBILE LTDA - ME, MARCELO MARTINS DOS REIS, JOAO ANGELO DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50 CC/02. MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. O desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Inteligência do Art. 50 §§ 1o e 2o do Código Civil na redação da Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019. 3. Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se Decisão que a deferiu em autos de cumprimento de sentença de forma a alcançar o patrimônio dos sócios da empresa Devedora e de empresa integrante do mesmo grupo econômico. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que o fechamento irregular da empresa e a formação de grupo econômico, não são motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque não haveria nos autos provas de que os sócios agiram com dolo de fraudar credores. Colacionam julgados do STJ e do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LAELIO LUCAS DE CARVALHO, OAB/ES 11.181. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Pelas provas acostadas pela parte autora não há dúvidas acerca da confusão patrimonial entre as empresas acima referidas, onde os sócios "fecharam" uma empresa para abri-la com um novo nome, e é certo que a separação das personalidades jurídicas não pode servir, nessa situação, como obstáculo para a satisfação do crédito do exequente, quando é evidente que as empresas exercem suas atividades como se fossem uma só, eis que, como já asseverado, é claro que possuem identidade de objetivos comerciais e de sócio administrador, o que traz mais um indicativo da sua tentativa de causar prejuízos a eventuais credores, como exigido pelo artigo 50 do Código Civil, mediante o abuso da personalidade jurídica (...) o que evidencia a operação em conjunto das empresas e o desvio de finalidade mediante a utilização dolosa da pessoa jurídica Executada com o propósito de lesar credores” (ID 14478225 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Veja-se, também: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, a análise e julgamento do recurso especial não comporta nenhuma revisão de fatos e provas, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002, exige o cumprimento de requisitos que atestem o abuso do poder econômico e a confusão patrimonial. 3. A análise de suposta alteração fática que justifique a desconstituição da desconsideração, através do julgamento de recurso especial, necessitaria de profundo exame dos elementos fático-probatórios, cuja vedação encontra previsão na Súmula 7/STJ. 4. Agravo improvido. (AgInt no AREsp 1363581/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2019) (g.n). Ainda na esteira do julgado ora transcrito, veja-se o AgInt no AREsp 1605988, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e 13/2/2020. Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LAELIO LUCAS DE CARVALHO, OAB/ES 11.181. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029